Tribunal: TJBA
Processo: 0506319-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506319-79.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ESTADO RÉU INTIMADO DO APELO AUTORAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. ACÓRDÃO QUE IMPROVEU A APELAÇÃO DOS AUTORES. AUSENTE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. CABÍVEL. PRECEDENTES. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Improvimento do apelo autoral após apresentação de contrarrazões pelo Estado Réu Apelado. II. Questão em discussão: Se cabe fixação de honorários de sucumbência em sede recursal e se o acórdão foi omisso. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em comento, é possível constatar que inobstante o Estado Réu não tenha sido citado antes da sentença de improcedência liminar dos pedidos autorais, foi intimado para apresentar contrarrazões (id. 108060915, 108060916, 108060917 e 108060918) ao apelo interposto pelos autores (id. 108060914). Apresentada sua manifestação (id. 108060919), restou concretizada a triangularização processual, mediante exibição de sua defesa. Julgado o apelo autoral, e improvida a pretensão recursal por decisão colegiada (id. 78687705), observada ainda a perfectibilização da triangularização processual, eis que os autores/apelantes restaram vencidos na ação em que litigavam contra o Estado Réu. Consabido, que em uma lide, cabe aos sucumbentes pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor. Assim assevera o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo 85, bem assim, que são devidos em sede recursal, com a necessária observância dos indicadores legais para sua fixação. Nessa linha de intelecção, verifica-se que razão assiste ao Estado Embargante quanto ao seu direito de receber honorários de sucumbência, uma vez que o improvimento do apelo autoral, após a apresentação de suas contrarrazões, o sagrou vencedor da lide. Diante disso, a análise do acórdão embargado (id. 78687705) evidencia a omissão apontada pelo Estado Embargante, na medida em que deixou de fixar os honorários sucumbenciais em seu favor, quando do improvimento do apelo dos autores. Visto que não houve condenação e nem proveito econômico, bem assim que a causa apresenta elevado valor, a saber: R$ 361.591,77 (trezentos e sessenta e um mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), nos termos da inicial (id. 108060206 – origem), o arbitramento dos honorários deverá seguir o rito previsto no § 2º retrocitado artigo do CPC, mediante arbitramento de percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa. Observada as peculiaridades do caso concreto, o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa se mostra razoável. Contudo, diante da concessão da gratuidade judiciária aos autores/apelantes (id. 108060912), ora Embargados, desde logo destaca-se a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, nos termos do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Embargos acolhidos. Constatada a omissão apontada, cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade resta suspensa devido a gratuidade de justiça concedida ao autores/embargados (id. 108060912), com a devida observância do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506319-79.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados AGNALDO PEREIRA DE SOUZA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça